Tribunal: TJBA
Processo: 8015471-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015471-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MIMA E NINOS COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA LIMA TANAJURA VILAS BOAS, CELSO AUGUSTO VILAS BOAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONTRA A DECISÃO PRIMÁRIA QUE RECEBEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DISCUTIA ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE A PROVA DOCUMENTAL SEJA SUFICIENTE E NÃO HAJA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NO MÉRITO, A DECISÃO RECORRIDA RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO, COM FUNDAMENTO NO TEMA 981 DO STJ. CASO CONCRETO QUE NÃO SE ENQUADRA NO PARADIGMA INVOCADO. REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA QUE CONSTA COMO CORRESPONSÁVEL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE, NEM SE IDENTIFICA COM A HIPÓTESE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE, OBJETO DO REFERIDO TEMA 981. REFORMA DO DECISUM IMPUGNADO QUE SE IMPÕE. LEGITIMIDADE DO SÓCIO QUE INTEGRAVA A SOCIEDADE AO TEMPO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. EXCLUDENTES DO ART. 135 DO CTN NÃO COMPROVADAS PELO SÓCIO/AGRAVADO. TEMA 103 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo de Instrumento n.
8015471-65.2024.8.05.0000
,
em que são Agravante o
Estado da Bahia
e Agravado
Miqueias dos Santos Gonçalves.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora